Tribunal: TJMT
Processo: 1008549-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008549-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JENNIFER RODRIGUES DA COSTA - CPF: 062.778.871-81 (RECORRENTE), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008549-30.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jennifer Rodrigues da Costa

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

A justificativa apresentada após a prolação da sentença não pode ser considerada para abonar a ausência da parte autora na audiência de conciliação, ante a preclusão.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95 e
condeno
a parte reclamante ao pagamento das custas processuais (art. 51, § 2.o, da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado n.o 28, do FONAJE)”.

Infere-se dos autos, que a parte Recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 30/03/2022, às 16h20min, realizada por meio do sistema “Teams”, e, não obstante seu advogado tenha requerido nova audiência, deixou de justificar os motivos da ausência em data anterior à prolação da sentença.

Ressalto que a audiência foi realizada em 30/03/2022 e a sentença prolatada em 19/04/2022, e entre tais datas não há qualquer justificativa juntada nos autos.

Somente em 27/04/2022 que a parte autora manifestou a sua ausência, alegando problemas técnicos de acesso ao aplicativo “Teams”, por meio dos embargos de declaração opostos, os quais foram rejeitados pelo Juiz “a quo”, em face da inexistência de omissão na sentença embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Desta forma, a justificativa apresentada após a prolação da sentença não pode ser considerada para abonar a ausência da parte autora na audiência de conciliação, ante a preclusão.

O comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação é obrigatório se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA TARDIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0002714-79.2018.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 15.05.2019)

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA INAUGURAL. JUSTIFICATIVA TARDIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o preceituado no Enunciado no 20 do Fonaje, nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente: (Caso: João Pereira de Novaes versus Joaquim Rodrigues Correia; Acórdão no 505.0273, 2010.07.1.022100-9 ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/05/2011, Publicado no DJE: 20/05/2011. Pág.: 242). 3. No caso em exame, a audiência de conciliação foi designada para o dia 08.08.2016, às 14:50 horas, mas compareceram ao ato apenas a parte ré. Mesmo sendo regularmente intimados, restaram ausentes o autor e seu patrono. A justificativa só foi apresentada após a prolação da sentença de extinção, por intermédio da interposição de Embargos Declaratórios.
Enfim, a justificativa apresentada após a prolação da sentença, não pode ser considerada para abonar a ausência, ante a preclusão. Com efeito, justificativa tardia não impede extinção da ação por desídia, estando correta a sentença.
4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 5. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da ação, o que corresponde à R$ 1.128,95 (um mil cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), a teor do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.(TJ-DF 07031065020168070016 0703106-50.2016.8.07.0016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 01/02/2017, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Cabe ainda ressaltar que constou no Termo de Audiência de Conciliação que o patrono da parte autora requereu a redesignação da audiência, bem como que os requerimentos devem ser formulados por meio de petições e protocolados nos autos.

Na ausência de qualquer petição justificando a ausência na audiência de conciliação em data anterior a sentença recorrida, sendo apenas justificada em embargos de declaração, tal justificativa não pode ser considerada para abonar a ausência da parte autora na audiência de conciliação, ante a preclusão, pois totalmente extemporânea, sendo medida de rigor a extinção do processo, ante a contumácia.

Ante ao exposto, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022